Tribunal: CARF
Processo: 10880.908444/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908444/2013-11
ACÓRDÃO
1001-003.780 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP). ERRO MATERIAL.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório. (Súmula CARF n.o 168)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
aplicação da Súmula CARF no 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.780 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908444/2013-11
2
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 101-005.588 proferido pela 7a Turma da DRJ01, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm como objeto PER/DCOMP no 09791.83670.220212.1.2.02-
5657 transmitido em 22/02/2012, com base em créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ que
teria sido apurado no exercício de 2012 - 01/01/2011 a 31/12/2011.
Em 04/11/2013, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fls. 55-60), o
qual não homologou as compensações declaradas nas DCOMP no 26044.46685.290212.1.3.02-
6907 e 42853.13490.220212.1.3.02-5377 e indeferiu o pedido de restituição objeto dos autos.
Segundo o citado despacho, houve entrega de mais de uma DIPJ, de modo que não foi possível
identificar o período de apuração a que se refere o crédito informado nem confirmar a apuração
do saldo negativo.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi
identificado o período de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez
que houve entrega de mais de uma Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da pessoa jurídica (DIPJ) para o período de apuração do saldo negativo
demonstrado no PER/DCOMP.
DIPJ localizadas:
DIPJ 1: 01/01/2011 a 22/11/2011
DIPJ 2: 01/12/2011 a 31/12/2011
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.780 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908444/2013-11
3
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.014.736,89
Diante do exposto: NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP: 26044.46685.290212.1.3.02-6907 42853.13490.220212.1.3.02-5377
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
09791.83670.220212.1.2.02-5657
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/11/2013.
Diante da improcedência da Manifestação de Inconformidade, sem recurso de
ofício, foi interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) o trabalho fiscal que resultou na prolação do despacho decisório ora combatido
é deficiente em relação à sua motivação, devendo ser de pronto anulado. Isso
porque, como se pode retirar da mera leitura do despacho decisório, a
autoridade fiscal não investigou a fundo todas as circunstâncias fáticas atinentes
à presente situação e, por essa razão, proferiu um despacho carente de
fundamentação;
b) deve ser reformada a decisão ora recorrida, com o consequente
reconhecimento da nulidade do trabalho fiscal aqui combatido, dada a sua
manifesta precariedade de motivação, visto que é omisso e insatisfatório,
ofendendo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, bem como
a necessidade de motivação prevista pelos arts. 2o e 50 da Lei n. 9.784;
c) a despeito da demonstração, por parte da recorrente, da liquidez e certeza do
crédito pleiteado (a qual foi devidamente fundamentada com base nos
documentos indicados na manifestação de inconformidade), a DRJ se limitou a
repetir o entendimento do despacho decisório, no sentido de que, em razão da
apresentação de duas DIPJs diferentes, não teria sido possível confirmar o IRPJ
devido ao final do período em análise;
d) a Turma Julgadora a quo indeferiu o direito creditório da recorrente sob dois
fundamentos: (i) a apresentação de duas DIPJs para o período em análise; e (ii) a
suposta impossibilidade de confirmação do IRPJ efetivamente devido ao final do
ano-calendário;
e) conforme a autoridade fiscal (bem como a DRJ) poderiam extrair das
informações constantes dos próprios sistemas da Receita Federal do Brasil, em
novembro de 2011 a recorrente realizou a incorporação da Comissária
Eichenberg S.A. (CNPJ n. 87.095.964/0001-49), conforme Ata de Assembleia
Geral Extraordinária da referida sociedade realizada em 22.11.2011 (doc. 01);
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.780 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908444/2013-11
4
f) a recorrente levantou balanço específico para a incorporação, apurando o
imposto devido na data do evento e, consequentemente, apresentando uma
declaração referente ao período compreendido entre 1.1.2011 e 22.11.2011,
conforme determinam os arts. 21 da Lei n. 9249, de 26.12.1995, e 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9430, de 27.12.1996, aplicáveis à pessoa jurídica incorporadora por
força do art. 5o da Lei n. 9959, de 27.1.2000;
g) a recorrente e a Comissária Eichenberg não se encontravam sob o mesmo
controle societário desde o ano-calendário anterior ao evento de incorporação,
tendo a primeira adquirido a totalidade das ações representativas do capital
social da segunda apenas em 15.7.2011 (doc. 01);
h) a apresentação de duas DIPJs questionada pela autoridade fiscal e pela DRJ
decorreu de expressa previsão legal, conforme devidamente esclarecido e
comprovado acima. Logo, resta esclarecida a primeira questão suscitada pelas d.
autoridades para indeferir o direito creditório da recorrente;
i) com relação ao segundo questionamento da decisão recorrida, que foi a
impossibilidade de identificação do IRPJ devido ao final do período em análise,
conforme já informado pela recorrente em sua manifestação de
inconformidade, houve equívoco no preenchimento da DIPJ. Ademais, como
também já mencionado, uma vez identificado o erro a recorrente não conseguiu
efetuar a retificação da declaração, em razão de já estar sob processo de
fiscalização;
j) a recorrente esclarece que o valor correto do IRPJ efetivamente devido no
período compreendido entre janeiro e novembro de 2011 é de R$ 7.340.405,63;
k) para corroborar tal informação, confira-se o Balanço Patrimonial e a memória
de cálculo contemplando a apuração do IRPJ referente ao período supracitado,
todos confirmando que o valor do imposto devido nesse período perfaz o
montante de R$ 7.340.405,63;
l) comprovado o IRPJ apurado pela recorrente em relação ao período sub judice e
considerando as antecipações realizadas no período (recolhimento de
estimativas mensais e imposto de renda na fonte), cujos documentos foram
apresentados anteriormente e ora complementados a partir das informações
disponíveis na plataforma e-CAC (doc. 03), requer-se o reconhecimento do
respectivo direito creditório;
m) no que tange à DIPJ, embora o valor comprovado acima não conste da DIPJ
apresentada pela recorrente, fato é que a mera falta de retificação da
declaração não pode obstar o deferimento do crédito ora pleiteado, sobretudo
porque a DIPJ não é o único meio de prova da existência e liquidez do crédito
passível de restituição;
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.780 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908444/2013-11
5
n) e a jurisprudência desse E. CARF já reconheceu, por diversas vezes, que a
ausência de retificação da declaração não constitui óbice ao reconhecimento do
direito creditório;
o) e, em matéria de fato, são válidos todos os meios de prova em direito
admitidos, sendo certo que no âmbito do Direito Tributário, tem-se que a
contabilidade mantida com observância das disposições legais faz prova em
favor do contribuinte, conforme se observa pela leitura do art. 923 do RIR/99,
vigente à época dos fatos, cujo fundamento legal encontra-se no art. 9o,
parágrafo 1o, do Decreto-Lei n. 1598, de 26.12.1977;
p) evidente que os fundamentos apontados pela decisão recorrida para o
indeferimento do direito creditório não merecem ser acolhidos, uma vez que
não só a recorrente comprovou, por meio de sua escrituração contábil, o valor
efetivamente devido do IRPJ para o ano-calendário em discussão, como
também restou demonstrado que a mera ausência de retificação ou erro no
preenchimento de declaração não é o suficiente para obstar o reconhecimento
do crédito;
q) a despeito dos erros de preenchimento no PER/DCOMP, conforme documentos
ora anexados, todos extraídos das bases da própria RFB, é forçoso reconhecer a
existência de pagamentos a título de estimativas mensais, bem como retenções
na fonte sofridas pela recorrente e devidamente declaradas em DIRF pelas
respectivas fontes pagadoras;
r) os lapsos de preenchimento no PER/DCOMP também não podem justificar o
indeferimento do crédito a que faz jus o contribuinte, nos termos e para os
efeitos do art. 165 do CTN e dos arts. 2o, 6o e 74 da Lei n. 9430, quando os
documentos extraídos do próprio banco de dados da RFB confirmam tratar-se
de mero erro formal que não tem o condão de motivar o indeferimento do
pedido de restituição.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.780 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908444/2013-11
6
2. Da nulidade
Sustenta a Recorrente a deficiência da motivação do trabalho fiscal que resultou na
prolação do despacho decisório ora combatido, devendo ser de pronto anulado. Isso porque, como
se pode retirar da mera leitura do despacho decisório, a autoridade fiscal não investigou a fundo
todas as circunstâncias fáticas atinentes à presente situação e, por essa razão, proferiu um
despacho carente de fundamentação.
Assim, pleiteia a Recorrente a reforma da decisão ora recorrida, com o consequente
reconhecimento da nulidade do trabalho fiscal aqui combatido, dada a sua manifesta precariedade
de motivação, visto que é omisso e insatisfatório, ofendendo os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal,
bem como a necessidade de motivação prevista pelos arts. 2o e 50 da Lei n. 9.784.
Não assiste razão à Recorrente, em seus argumentos.
Nos termos do art. 156, II, do CTN, a compensação tributária constitui modalidade
de extinção do crédito tributário, que depende de uma relação de encontro de contas entre
créditos do contribuinte e débitos perante a Fazenda Pública. O art. 170 do CTN, por sua vez,
estabelece que a compensação só pode ser realizada com créditos líquidos e certos, cabendo à
autoridade administrativa verificar a certeza e liquidez dos valores declarados.
Portanto, ao proceder à análise da compensação, a autoridade fiscal não realiza
atividade de fiscalização propriamente dita, mas tão somente verifica a certeza e a liquidez do
crédito tributário declarado, etapa imprescindível para decidir sobre a homologação da
compensação pretendida. Essa análise exige que a autoridade examine as informações fornecidas
pelo contribuinte, podendo, inclusive, verificar os saldos negativos de períodos anteriores que
compõem o crédito declarado. Não se trata, aqui, de reabrir a apuração ou constituir um novo
crédito, mas sim de verificar a existência e consistência do crédito utilizado pelo contribuinte para
fins de compensação.
Desse modo, como bem mencionado no acórdão vergastado, o Despacho decisório
encontra-se com a devida fundamentação, enquadramento legal e decisão, restando expresso do
Despacho que o contribuinte foi intimado para sanear as inconsistências identificadas no curso da
análise do direito creditório, mas não o fez, consoante transcrição abaixo:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não
foi identificado o período de apuração a que se refere o crédito informado, uma
vez que houve entrega de mais de uma Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) para o período de apuração do saldo negativo
demonstrado no PER/DCOMP.
DIPJ localizadas:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.780 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908444/2013-11
7
DIPJ 1: 01/01/2011 a 22/11/2011
DIPJ 2: 01/12/2011 a 31/12/2011
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.014.736,89
Diante do exposto: NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP: 26044.46685.290212.1.3.02-6907 42853.13490.220212.1.3.02-5377
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
09791.83670.220212.1.2.02-5657
Acerca das nulidades, faz-se importante mencionar o disposto no art. 59 do Decreto
70.235/1972 transcrito abaixo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Pela análise dos autos, não se identifica nenhuma das hipóteses previstas no
referido Decreto, uma vez que o Despacho foi proferido por autoridade competente e sem
preterição do direito de defesa.
Portanto, entendo pela rejeição da preliminar suscitada.

3. Do mérito
Alega a Recorrente que a Turma Julgadora a quo indeferiu o direito creditório da
recorrente sob dois fundamentos: (i) a apresentação de duas DIPJs para o período em análise; e (ii)
a suposta impossibilidade de confirmação do IRPJ efetivamente devido ao final do ano-calendário.
Sustenta também que, em novembro de 2011, a recorrente realizou a incorporação
da Comissária Eichenberg S.A. (CNPJ n. 87.095.964/0001-49), conforme Ata de Assembleia Geral
Extraordinária da referida sociedade realizada em 22.11.2011 (doc. 01).
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.780 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908444/2013-11
8
Assevera que levantou balanço específico para a incorporação, apurando o imposto
devido na data do evento e, consequentemente, apresentando uma declaração referente ao
período compreendido entre 1.1.2011 e 22.11.2011, conforme determinam os arts. 21 da Lei n.
9249, de 26.12.1995, e 1o, parágrafo 1o, da Lei n. 9430, de 27.12.1996, aplicáveis à pessoa jurídica
incorporadora por força do art. 5o da Lei n. 9959, de 27.1.2000.
Dispõe, ainda, que a Recorrente e a Comissária Eichenberg não se encontravam sob
o mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao evento de incorporação, tendo a
primeira adquirido a totalidade das ações representativas do capital social da segunda apenas em
15.7.2011 (doc. 01).
Assim, segundo a Recorrente, a apresentação de duas DIPJs questionada pela
autoridade fiscal e pela DRJ decorreu de expressa previsão legal, conforme devidamente
esclarecido e comprovado acima. Logo, resta esclarecida a primeira questão suscitada pelas d.
autoridades para indeferir o direito creditório da recorrente.
Com relação ao segundo questionamento da decisão recorrida, que foi a
impossibilidade de identificação do IRPJ devido ao final do período em análise, conforme já
informado pela recorrente em sua manifestação de inconformidade, houve equívoco no
preenchimento da DIPJ. Ademais, como também já mencionado, uma vez identificado o erro a
recorrente não conseguiu efetuar a retificação da declaração, em razão de já estar sob processo de
fiscalização.
A recorrente dispõe que o valor correto do IRPJ efetivamente devido no período
compreendido entre janeiro e novembro de 2011 é de R$ 7.340.405,63. Para corroborar tal
informação, confira-se o Balanço Patrimonial e a memória de cálculo contemplando a apuração do
IRPJ referente ao período supracitado, todos confirmando que o valor do imposto devido nesse
período perfaz o montante de R$ 7.340.405,63.
Desse modo, a Recorrente salienta que, comprovado o IRPJ apurado pela recorrente
em relação ao período sub judice e considerando as antecipações realizadas no período
(recolhimento de estimativas mensais e imposto de renda na fonte), cujos documentos foram
apresentados anteriormente e ora complementados a partir das informações disponíveis na
plataforma e-CAC (doc. 03), requer-se o reconhecimento do respectivo direito creditório.
Além disso, no que tange à DIPJ, embora o valor comprovado acima não conste da
DIPJ apresentada pela recorrente, fato é que a mera falta de retificação da declaração não pode
obstar o deferimento do crédito ora pleiteado, sobretudo porque a DIPJ não é o único meio de
prova da existência e liquidez do crédito passível de restituição.
E, a despeito dos erros de preenchimento no PER/DCOMP, conforme documentos
ora anexados, todos extraídos das bases da própria RFB, é forçoso reconhecer a existência de
pagamentos a título de estimativas mensais, bem como retenções na fonte sofridas pela
recorrente e devidamente declaradas em DIRF pelas respectivas fontes pagadoras.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.780 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908444/2013-11
9
Diante desse cenário, a decisão recorrida assim apresentou seus fundamentos:
Contrariando os protestos da manifestante de que a mera falta de retificação da
DIPJ não poderia obstar o deferimento do crédito ora pleiteado e que nem o art.
165 do CTN nem o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 condicionam o
reconhecimento do crédito à retificação de declarações, há que se frisar que a Lei
no 9.430, de 1996, condiciona a extinção do débito pela compensação à sua
homologação pela autoridade tributária, nos seguintes termos: (...).
Frise-se que o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
conforme preceitua o art. 170 do CTN, nos seguintes termos: (...).
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no
70.235/1972: (...).
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza. Veja-
se o Decreto no 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir: (...).
Vale mencionar, também, o disposto no art. 373 da Lei no 13.105, de 2015 –
Código de Processo Civil, de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito.
Nesse sentido, não assiste razão ao contribuinte ao alegar que a exigência de
retificação é excesso de formalismo e restringe o direito à repetição de indébito.
As informações prestadas à Receita Federal por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação, a exemplo da DIPJ e do PER/DCOMP,
situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo
já citado artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no preenchimento da DIPJ, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade. Para se comprovar
a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos; o que não ocorreu nos
presentes autos.

Diante desse contexto, considerando a existência de erros na DCOMP e na DIPJ,
pelo que se observa das provas constantes dos autos, bem como considerando a posição adotada
pelo colegiado recorrido quanto à indispensabilidade das retificações, entendo necessária a
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.780 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908444/2013-11
10
análise do arcabouço probatório integralmente, a fim de averiguar a existência e o montante do
saldo negativo do IRPJ.
Isso porque, mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório,
nos termos da Súmula CARF. N.o 168.
Além disso, a falta de retificação das declarações não se consubstancia em óbice à
análise do direito creditório, que pode ser aferido pela documentação constante dos autos.
Desse modo, os autos devem retornar à unidade de origem para que seja
reanalisado o direito creditório, considerando os documentos apresentados pela Recorrente e
permitindo, caso necessário, a retificação da DCOMP, a fim de que a compensação seja examinada
com base nos valores efetivamente pagos e disponíveis na declaração.
Até a conclusão dessa nova análise, mantém-se a não homologação da
compensação, cabendo a autoridade preparadora verificar a suficiência e a disponibilidade do
crédito pleiteado e garantir à recorrente a oportunidade de correção do erro formal.

4. Conclusão
Portanto, voto em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação da Súmula CARF no 168, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 492
DF CARF MF
Original